Tribunal: STF
Processo: ARE 733084
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA SALARIAL. INCORPORAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas convenção coletiva firmada entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.